Tribunal: STF
Processo: AI 817956
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam, em regra, ofensa constitucional indireta. Precedentes. 




II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. 




III - Agravo regimental improvido.